Tribunal: TJSP
Processo: 1028038-56.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Recurso de apelação. Embargos à Execução. Pretensão da embargante que seja modificada, em parte, a sentença proferida pelo Juízo 'a quo', para que seja condenada a Fazenda Pública ao ressarcimento dos gastos da executada/embargante com a contratação e manutenção de Carta de Fiança. Gastos a Carta de Fiança, que apesar de não estarem incluídos e expressamente previstos como despesas processuais,

Ementa:
Recurso de apelação. Embargos à Execução. Pretensão da embargante que seja modificada, em parte, a sentença proferida pelo Juízo 'a quo', para que seja condenada a Fazenda Pública ao ressarcimento dos gastos da executada/embargante com a contratação e manutenção de Carta de Fiança. Gastos a Carta de Fiança, que apesar de não estarem incluídos e expressamente previstos como despesas processuais, caracterizam-se como tal, e, portanto, fazem parte dos ônus sucumbenciais, de acordo com o que preceitua o art. 82, do Código de Processo Civil. Em caso de desfecho favorável ao executado, os prejuízos sofridos com a contratação de garantia devem ser ressarcidos, tendo em vista que não decorrem de mera estratégia ou conveniência da parte. E neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu entendimento. Precedentes. Sentença modificada, em parte. Recurso de Apelação interposto pela embargante que é provido.